Tribunal: TJSP
Processo: 1013967-94.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação - Relação de consumo – Contrato bancário – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal - Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) – Tarifa de registro do contrato – Comprovação do registro do financiamento no Certificado do Registro

Ementa:
Apelação - Relação de consumo – Contrato bancário – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal - Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) – Tarifa de registro do contrato – Comprovação do registro do financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo – Regularidade de sua exigência - Tarifa de avaliação do bem – Em que pese o laudo apresentado pela instituição financeira, observado que este sequer traz a identificação do prestador responsável pelo serviço, não se vislumbra a necessária idoneidade do documento apresentado, de sorte que não se justifica sua exigência - Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira – Abusividade – Título de capitalização "parcela premiável" - Operação financeira que não guarda qualquer relação com o contrato de financiamento de veículo automotor ou com os serviços que são prestados por ocasião da aquisição do bem – "Venda casada" – Ofensa ao disposto no artigo 39, inciso I, da Lei no 8078/90 – Repetição das quantias indevidamente pagas que, todavia, deverá ser procedida apenas na forma simples - Inaplicabilidade da penalidade descrita no parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90 - Embora o citado dispositivo, em um primeiro momento, apresente aparente inconteste direito do consumidor de obter a repetição, em dobro, da quantia que lhe fora indevidamente exigida, a parte final de sua redação excepciona sua incidência em caso de "engano justificável", o que levou à interpretação, pela doutrina e jurisprudência, da necessidade da existência de conduta de má-fé do fornecedor – Necessidade de comprovação da má-fé – Ausência, na espécie, de elementos probatórios que indiquem intenção deliberada da instituição financeira em exigir valores indevidos – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013967-
94.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA JOSE DOS
SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013967-94.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 45262 – FERNANDO 2/9
VOTO No: 45262
APEL. No: 1013967-94.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Fausto Dalmaschio Ferreira
APTE.: Maria José dos Santos Silva
APDO.: BV Financeira S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelação - Relação de consumo
Contrato bancário

Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a
12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal -
Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros -
Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no
1578553/SP (Temas 958) Tarifa de registro do contrato
Comprovação do registro do financiamento no Certificado
do Registro e Licenciamento do Veículo Regularidade de
sua exigência - Tarifa de avaliação do bem Em que pese
o laudo apresentado pela instituição financeira, observado
que este sequer traz a identificação do prestador
responsável pelo serviço, não se vislumbra a necessária
idoneidade do documento apresentado, de sorte que não
se justifica sua exigência - Seguro de proteção financeira
REsp no 1639320/SP (Tema 972)
Ausência de
demonstração de que fora ofertado à consumidora a
possibilidade de escolha de outra seguradora senão
aquela indicada pela instituição financeira
Abusividade
Título de capitalização “parcela premiável” - Operação
financeira que não guarda qualquer relação com o
contrato de financiamento de veículo automotor ou com
os serviços que são prestados por ocasião da aquisição
do bem “Venda casada” Ofensa ao disposto no artigo
39, inciso I, da Lei no 8078/90
Repetição das quantias
indevidamente pagas que, todavia, deverá ser procedida
apenas na forma simples - Inaplicabilidade da penalidade
descrita no parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90
- Embora o citado dispositivo, em um primeiro momento,
apresente aparente inconteste direito do consumidor de
obter a repetição, em dobro, da quantia que lhe fora
indevidamente exigida, a parte final de sua redação
excepciona
sua
incidência
em
caso
de
“engano
justificável”, o que levou à interpretação, pela doutrina e
jurisprudência, da necessidade da existência de conduta
de má-fé do fornecedor Necessidade de comprovação da
má-fé
Ausência, na espécie, de elementos probatórios
que indiquem intenção deliberada da instituição financeira
em exigir valores indevidos Recurso a que se dá parcial
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Maria José dos Santos Silva em
face de BV Financeira S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento, em que restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013967-94.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 45262 – FERNANDO 3/9
formulado pedido de revisão do saldo devedor decorrente de mútuo firmado entre as
partes, sob o fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Indeferida a concessão da medida de urgência.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação em que alegou, preliminarmente, o descumprimento do disposto pelo §2o
do artigo 333, do Novo Código de Processo Civil. No mérito, suscitou a regularidade
dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 207/212 que julgou improcedente o pedido formulado. Condenada a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobe o valor atribuído à causa, observada, todavia, a gratuidade da assistência
judiciária.
Em suas razões recursais, pugna a parte autora pela limitação
dos juros remuneratórios, bem como sustenta a abusividade da exigência das tarifas
de registro do contrato e de avaliação do bem. Sustenta, ainda, a irregularidade da
contratação do seguro de proteção financeira e de capitalização de parcela
premiável. Pleiteia, por fim, a repetição, em dobro, dos valores indevidamente
exigidos.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão à recorrente.
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013967-94.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 45262 – FERNANDO 4/9
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cumpre
salientar que o instrumento de contrato firmado entre as partes, previu,
expressamente, a incidência da taxa de juros efetiva de 2,34% ao mês e 32,43% ao
ano (fl. 23).
Com efeito, impende salientar que o artigo 192, §3o, da
Constituição da República, era uma norma constitucional de eficácia limitada que,
desde o advento da Carta Constitucional até a edição da Emenda Constitucional no
40, que a revogou, não fora regulamentada, restando, desta forma, excluída a sua
aplicação.
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.
Assim, não prospera a limitação de juros reclamada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013967-94.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 45262 – FERNANDO 5/9
Em relação às tarifas decorrentes de serviços prestados por
terceiros, impende destacar o recente julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual
foram fixadas as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013967-94.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 45262 – FERNANDO 6/9
Aplicando-se as teses acima exaradas, tem-se que não se
pode considerar onerosa a tarifa de registro de contrato, pois, além de o valor
cobrado (R$ 121,99) ser ínfimo em relação ao valor total do crédito concedido
(R$ 18.760,41
fl. 23), há comprovação de que o financiamento foi devidamente
registrado, conforme Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo constante à
fl. 26, de forma que não é nula por abusividade a cláusula que instituiu tal cobrança.
Por outro lado, respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”,
em que pese o laudo apresentado pela instituição financeira à fl. 50/51, observado
que este sequer traz a identificação do prestador responsável pelo serviço, não se
vislumbra a necessária idoneidade do documento apresentado, de sorte que não se
justifica a exigência da tarifa de avaliação do bem, no importe de R$ 435,00 (fl. 23).
Em relação ao seguro de proteção financeira, aplica-se a tese
firmada no julgamento recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972):
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013967-94.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 45262 – FERNANDO 7/9
de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, julgado em 12/12/18, DJe
17/12/18).
Embora não se olvide que o seguro de proteção financeira
tenha por finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos
eventos cobertos pela garantia contratada, uma vez não demonstrado pela instituição
financeira que, à autora, tenha sido ofertada a possibilidade de escolha de outra
seguradora senão aquela por ela indicada, não há que discutir a abusividade da
contratação.
De mesmo modo, não vinga a contratação de título de
capitalização “parcela premiável”.
Ainda que a parte autora tenha firmado o respectivo
instrumento (fl. 60), observado que tal operação financeira não guarda qualquer
relação com o contrato de financiamento de veículo automotor ou com os serviços
que são prestados por ocasião da aquisição do bem, resta configurada oferta de
produto por “venda casada”, que se apresenta vedada, a teor do disposto pelo artigo
39, inciso I, da Lei no 8078/90.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. 16a Câmara de Direito
Privado:
“Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento
de veículo - Inserção no contrato de título de capitalização
(Cap. Parc. Premiável) - Venda casada - Prática vedada pela
legislação consumerista - Aplicação do art. 39, I, do CDC -
Precedentes da Corte - Abusividade evidente - Recurso
improvido”
(TJSP, Apelação no 1015545-70.2018.8.26.0032, 16a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, Dj
18.12.2019).
Assim, à luz do disposto pelo “caput” do artigo 884, do Código
Civil, se afigura, de rigor, a condenação da instituição financeira à repetição dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013967-94.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 45262 – FERNANDO 8/9
valores indevidamente exigidos a título de tarifa de avaliação do bem, seguro de
proteção financeira e título de capitalização “parcela premiável”, nos respectivos
montantes de R$ 435,00, R$ 979,00 e R$ 234,38, devidamente atualizados pelos
índices da Tabela Prática desta E. Corte Paulista desde os desembolsos, e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, que, todavia, deverá
ser procedida apenas na forma simples.
Com efeito, dispõe o artigo 42, parágrafo único, da Lei no
8078/90, que:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável”.
Embora o citado dispositivo, em um primeiro momento,
apresente aparente inconteste direito do consumidor de obter a repetição, em dobro,
da quantia que lhe fora indevidamente exigida, a parte final de sua redação
excepciona sua incidência em caso de “engano justificável”, o que levou à
interpretação, pela doutrina e jurisprudência, da necessidade da existência de
conduta de má-fé do fornecedor.
Como é sabido, diversamente da boa-fé, a má-fé não admite
presunção, devendo restar cabalmente provada para a sua caracterização: “A
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar
a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”1.
Ausentes, na espécie, elementos de prova idôneos que
evidenciem a deliberada intenção da instituição financeira de exigir valores indevidos,
se afigura, de rigor, tão-somente, sua repetição na forma simples.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para:
a) declarar a abusividade da exigência da tarifa de avaliação do
1 STJ, REsp no 956943/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJ
20.08.2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013967-94.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 45262 – FERNANDO 9/9
bem, bem como da contratação de seguro de proteção financeira e de título de
capitalização “parcela premiável”;
b) condenar a instituição financeira à repetição, na forma
simples, das quantias de R$ 435,00, R$ 979,00 e R$ 234,38, devidamente
atualizadas pelos índices da Tabela Prática desta E. Corte Paulista desde os
desembolsos, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Repartidas, entre as partes, as custas e despesas processuais,
na proporção de 60% para a instituição financeira e 40% para a autora, com a fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atribuído à causa,
observada a repartição retro e a gratuidade da assistência judiciária em favor da
autora.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica